Tribunal: TJES
Processo: 5003416-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003416-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN
RECORRIDO: ROSANGELA TEIXEIRA SOARES VIANA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003416-78.2022.8.08.0014

RECTE.: LUCRECIA MERLO SIBIEN

RECDO.: ROSANGELA TEIXEIRA SOARES VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSÍVEL CONLUIO PARA EVITAR RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação da recorrida se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC.
2 –
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Lucrecia Merlo Sibien em face de Rosangela Teixeira Soares Viana, pela qual almeja seja afastada a restrição constante no veículo TOYOTA/Corolla XEI 18 FLEX, PLACA HIX0198/BA.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte embargante, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos apresentados por LUCRÉCIA MERLO SIBIEN para manter a penhora sobre o veículo Toyota Corolla placa HIX0198 conforme promovido no PNº 5001058-14.2020.8.08.0014. Porém, segundo informações prestadas pela advogada da parte Embargante em audiência, o veículo ainda estaria alienado junto à BV Financeira S/A. Neste caso, a penhora deverá cingir-se aos direitos decorrentes do contrato celebrado entre o Sr. Kyldre Merlo Sibien e a BV Financeira S/A, uma vez que a propriedade fiduciária do veículo pertence ao agente financeiro. Destarte, determino a juntada desta sentença aos autos principais, cabendo ao Cartório oficiar ao agente financeiro, dando-lhe ciência da penhora promovida, bem como para que preste informações sobre a situação atual do financiamento celebrado pelo Sr. Kyldre Merlo Sibien. Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
A r. sentença foi bastante incisiva em verificar indícios de simulação entre a ora recorrente e seu irmão, Sr. Kyldre Merlo Sibien, no tocante à alienação do veículo objeto de restrição judicial. Inicialmente, verifica-se que referido veículo encontra-se alienado junto à BV Financeira S/A, primeiro ponto que impediria sua alienação sem conhecimento do agente alienante. Outro ponto seria o possível conluio entre o Sr. Kyldre e sua irmã, ora embargante, na tentativa de burlar a atuação de Poder Judiciário, simulando uma “venda”, a fim de que fosse retirada a restrição constante no veículo ora objeto de restrição judicial. Registro, por fim, que eventual desavença familiar não afasta os fortes indícios de simulação existentes nos autos, ainda mais considerando que a recorrente reconhece em sua narrativa o óbice que impediria a alienação do bem, tal seja, “suas extratosféricas dívidas”, que o levaram a se mudar para os Estados Unidos da América. Por fim, não há que se falar em coisa julgada, inclusive “panprocessual”, eis que para o seu reconhecimento se faz necessária a identidade de partes, o que inexiste na circunstância.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)